Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017469-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), AUREOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 161.917.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL - CPF: 346.097.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – POSTERIOR CITAÇÃO EDITALÍCIA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017469-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS

DA ENGENHARIA,

ARQUITETURA, AGRONOMIA

Proc. Referência
: Execução por Título Extrajudicial n. 0005279-22.2004.8.11.0041 - Cód. 150794 - 52/2004, 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Adamastor Martins de Oliveira de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, ora agravante.

O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, em razão da falta de sua citação válida dentro do prazo prescricional, ao argumento que teria ocorrido por edital em 1º/02/2019, quase 10 (dez) anos depois de vencida a última parcela do empréstimo, contraído em 2003.

Argumenta ainda que a sua citação não ocorreu por culpa exclusiva da falta de diligência e desídia do exequente, que inviabilizou que a citação válida ocorresse, porquanto sabia se tratar de servidor público com endereço conhecido.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja declarada a prescrição da pretensão executória em relação a ele agravante, bem assim para que seja determinada a suspensão de quaisquer medidas restritivas de direito ou constritivas de bens ou valores e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 177689674).

Contraminuta apresentada no Id. 178012697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição em favor do agravante.

Na origem, a lide objetiva receber a quantia inicial de R$16.335,44, em razão da inadimplência do Contrato de Mútuo Para Empréstimo PR N. 1070079/03, firmado em 13/08/2003, para pagamento em 24 parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento final da última parcela da dívida em 20/08/2005.

A ação foi ajuizada em 25/02/2004, com despacho inicial, que ordenou a citação, proferido em 25/03/2004.

Nota-se que o agravante consta como fiador da dívida, bem assim que os devedores principais foram devidamente citados no tempo oportuno, porém o recorrente, depois de diligências infrutíferas, foi citado por edital em 1º/02/2019.

O executado agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade em que pretende o reconhecimento da prescrição apenas em relação a si, ao fato de que a sua citação por edital ocorreu somente depois do transcurso do prazo prescricional, no ano de 2019, o que foi rejeitado pelo Juiz de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

A respeito da
prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em

25/03/2004
,
porém o executado agravante foi citado por edital somente em 1º/02/2019, ou seja, 14 (quatorze) anos depois do vencimento da última parcela do empréstimo, ocorrido no ano de 2005, bem assim 10 (dez) anos depois de transcorrido o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC).

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Frisa-se,
a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em

20/08/2005
.

Dessa forma, é de notar que quando da citação por edital no ano de 2019 já havia operado o transcurso do prazo prescricional.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

A cerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No mesmo sentido a
Apelação n. 0010862-02.2015.8.110041.

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, porquanto não houve demora do Judiciário.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para declarar a prescrição da pretensão executória em relação ao executado, ora agravante,
Adamastor Martins de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023